Tribunal: TJES
Processo: 0000073-60.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-60.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES DE SOUZA BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEMANETO DE DEFESA REJEITADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.
Preliminar: o acusado, após ciência da acusação que lhe era imposta, encontrava-se a época foragido e não compareceu ao ato, sendo decretada a sua revelia processual. Dessa forma, entendo não ser possível reconhecer a nulidade da sentença, pois, “
o acusado deixou de ser interrogado em audiência por culpa exclusiva do recorrente, que não foi encontrado no estabelecimento prisional em que cumpria pena em regime semiaberto
.” Jurisprudência.

2.
A
autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos.

3.
A doutrina e jurisprudência pátrias consolidaram o entendimento de que o delito previsto no art. 180, §1º, CP, se satisfaz com o dolo eventual, bastando a comprovação de que o agente deixou de adotar as cautelas devidas para se certificar quanto a origem lícita do bem ou,
em decorrência das circunstâncias do fato delituoso, tinha todas as condições de saber da procedência ilícita da res vendida, adquirida, transportada, recebida, exposta à venda, desmontada, montada, remontada, ocultada etc.

4. In casu, constata-se que o apelante admitiu que trabalhava com compra e revenda de veículos usados, de forma que se espera que adote as devidas precauções para garantir a higidez e legalidade das transações. Ainda assim, adquiriu os veículos por valores bem abaixo do avaliado pelo mercado, não fornecendo a devida documentação que pudesse demonstrar a sua legalidade.

5.
Ademais, como bem destacado na sentença, a prova indica que o apelante adulterou os sinais de identificação dos veículos, seja pela comprovação da adulteração carreada aos autos ou pela apreensão de 4 (quatro) tarjetas de placas de veículos dentro do automóvel Mitsubish L200 que o réu afirmou lhe pertencer.

6
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000073-60.2021.8.08.0026

APELANTE: CHARLES DE SOUZA BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIO SERGIO NEMER VIEIRA - RJ59483-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Preliminarmente, sustenta a defesa a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa do réu, considerando que não foi interrogado em juízo e que tal ato poderia ter sido realizado por videoconferência.

Pois bem.

Registro que, conforme decisão de fls. 124, o MM. Magistrado determinou que a audiência ocorresse de forma virtual, devendo ser enviado link de acesso ao Promotor de Justiça, à Defesa, ao réu e aos policiais arrolados como testemunhas de acusação, através do email ou whatsapp.

Ocorre que o acusado, após ciência da acusação que lhe era imposta, encontrava-se a época foragido e não compareceu ao ato, sendo decretada a sua revelia processual.

Dessa forma, entendo não ser possível reconhecer a nulidade da sentença, pois, conforme bem apontado pelo D. Procurador de Justiça, “
o acusado deixou de ser interrogado em audiência por culpa exclusiva do recorrente, que não foi encontrado no estabelecimento prisional em que cumpria pena em regime semiaberto
.”

Nesse sentido, cito jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. INFRUTÍFERA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO. REVELIA. ART. 367 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADO VÍCIO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE. RÉU SOLTO. NÃO LOCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. ART. 565 DO CPP. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. ART. 594 DO CPP. DEFICIÊNCIA TÉCNICA. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. No caso em exame, a ausência de interrogatório ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, que não foi encontrado no endereço por ele declinado, não podendo, agora, em sede de habeas corpus, pleitear reconhecimento de nulidade, sustentando um prejuízo a que ele mesmo deu causa. É dever do réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço. 5. Hipótese em que se deve aplicar a regra contida no art. 367 do CPP: "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência não comunicar o novo endereço ao Juízo". [...] 7. "Consoante dispõe expressamente o art. 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa. Isso porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, diante do princípio da lealdade processual, derivado da boa-fé" (RHC 107.661/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019). [...] (RHC 39.788/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2015), o que não restou demonstrado na hipótese em apreço. 10. Recurso não provido. (STJ; RHC 100.213; Proc. 2018/0164840-6; SP; Quinta Turma; Rel. Des. Ribeiro Dantas; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019)

Calha ressaltar, ainda, que o apelante contava com defesa constituída nos autos e que esta compareceu à audiência, não sustentando, na oportunidade, qualquer nulidade do ato, operando-se a preclusão.

Ainda que assim não o fosse, não restou demonstrado o prejuízo ao réu e, nos termos do art. 563, CPP, “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Diante do exposto, rejeito a preliminar. É como me manifesto

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CHARLES DE SOUZA BRANDÃO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls. 158/ss. pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0000073-60.2021.8.08.0026, condenou o recorrente à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 180 e 311, ambos do CP.

Em suas razões de apelação (fls. 166/ss), sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento do direito de defesa. No mérito, requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls. 177/ss, sendo o parecer da Douta Procuradoria de Justiça nesse mesmo sentido (ID 4867211).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que:

"(...) no dia 12 de abril de 2018, por volta das 22h59min, nas margens da BR 101, próximo a balança, neste Município, o denunciado Charles de Souza Brandão, de forma livre e consciente, conduzia, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, o veículo Hyundai Veloster, ano: 2011/2012, cor: prata, placa: ODA7488/ES, sabendo ser este produto de crime.

Consta no caderno investigatório que, no dia e local supramencionados, durante patrulhamento na cidade de Rio Novo do Sul, policiais militares foram informados que um veículo modelo veloster, com suspeita de furto, estaria sendo guinchado na BR 101, próximo a balança localizada naquela Rodovia.

Ao se dirigirem ao local, os policiais militares visualizaram o referido veículo no guincho da Concessionária ECO 101 e, em seguida, procederam a abordagem do denunciado que se apresentou como o proprietário do veículo.

No entanto, ao averiguarem a situação do automóvel com apoio de agentes da PRF, constataram que se tratava de veículo clonado, com sinais de identificação adulterados, sendo tal fato comprovado pelo laudo de vistoria (...).

Na ocasião, o denunciado informou que era proprietário ainda de mais 02 (dois) veículos clonados: 01 (um) Corola ano 2014/2015, cor prata, placa aparente KWL7076, bem como 01 (uma) caminhonete Mitsubishi, ano 2013, cor prata, placa aparente LLF7085.

Na mesma data, iniciaram-se as buscas pelos outros 02 veículos do denunciado, sendo localizada no Lava Jato ‘Itaipava’, neste Município, a caminhonete Mitsubishi que continha em seu interior 04 (quatro) tarjetas de placas de veículo, sendo 02 (duas) do Estado de Minas Gerais e 02 (duas) do Estado do Espírito Santo, demostrando que o denunciado Charles de Souza Brandão, além de receptar veículos provenientes de furto e roubo, realiza, de forma livre e consciente, a prática de adulteração de sinal identificador de veículos automotores.

Ato contínuo, o mencionado veículo foi apreendido e encaminhado para a 9ª Delegacia de Polícia de Itapemirim, sendo apurado mediante vistoria que ele apresentava o número de identificação raspado, placa adulterada e se tratava de veículo com restrição de furto e roubo (...).

Posteriormente, no dia 18/04/2018 o denunciado apresentou espontaneamente ao Cartório da Delegacia de Itapemirim o veículo Corola ano 2014/2015, cor prata, placa aparente KWL7076, o qual fora vistoriado, constatando-se que se tratava de veículo com restrição de furto e que apresentava o chassis adulterado, além de estar identificado com placa de outro veículo, restando apurado através das investigações que a placa original era, na verdade: KWM 8768.

Durante as investigações, verificou-se que o denunciado possui diversas passagens pela polícia em razão da prática reiterada de delitos que envolvem, em sua maioria, a receptação de veículos de procedência ilícita e a posterior revenda de tais automóveis para terceiros, além de responder a processos criminais, acerca de crimes da mesma natureza. (...)”

Ante o exposto, restou o apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 311, ambos do CP.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o
Laudo Unificado de fls. 09/11 e 38; Boletim Unificado de fls. 12/17; Auto de Apreensão de fls. 21 e 58; Auto de Reintegração de Adolescente de fl. 26; Relatório Policial Simplificado de fl. 41; Auto de Entrega de fl. 44; e Auto de Restituição (Entrega) de fl. 59
e provas orais colhidas em sede policial e em juízo.

Em que pese o réu não ter sido ouvido em sede judicial, destaco que no IP ele afirmou ser o dono dos veículos e que trabalhava com compra e revenda de carros usados, obtendo os automóveis de um sujeito apelidado como “Jumento”, que trazia os carros do RJ para serem vendidos no ES por preços baixos, sob o argumento de estarem alienados (fls. 27/28).

Em sede judicial, o
PC Delmy Denis declarou que não participou da abordagem do réu, mas que analisou preliminarmente as conversas do aaparelho celular do apelante e constatou que haviam negociações de outros veículos adulterados.

Já
os Policiais Militares ouvidos em juízo declararam que identificaram a adulteração do veículo com o apoio da PFR e que o apelante afirmou ser o proprietário dos carros, indicando onde estavam.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E, em que pese a alegação do recorrente no sentido de não saber que os veículos tinham origem ilícita, entendo que tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, a doutrina e jurisprudência pátrias consolidaram o entendimento de que o delito previsto no art. 180, §1º, CP, se satisfaz com o
dolo eventual
, bastando a comprovação de que o agente deixou de adotar as cautelas devidas para se certificar quanto a origem lícita do bem ou,
em decorrência das circunstâncias do fato delituoso, tinha todas as condições de saber da procedência ilícita da res vendida, adquirida, transportada, recebida, exposta à venda, desmontada, montada, remontada, ocultada etc.

In casu, constata-se que o apelante admitiu que trabalhava com compra e revenda de veículos usados, de forma que se espera que adote as devidas precauções para garantir a higidez e legalidade das transações. Ainda assim, adquiriu os veículos por valores bem abaixo do avaliado pelo mercado, não fornecendo a devida documentação que pudesse demonstrar a sua legalidade.

Ademais, sendo a
res furtiva
encontrada na posse do apelante, cabia a ele demonstrar a procedência legal do bem ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não restou provado nos autos. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 E
ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA. RECEPTAÇÃO. DOLO DOS AGENTES EVIDENCIADO.
RÉUS FLAGRADOS NA POSSE DE OBJETOS PRODUTOS DE CRIME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE PROBATÓRIA (SÚMULA N. 75 DO TJPE). CONDENAÇÕES MANTIDAS.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIDO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Suficientemente demonstradas a autoria, a materialidade e a tipicidade, inclusive a destinação mercantil do entorpecente e o dolo dos agentes quanto ao crime de receptação, descabidas as pretendidas absolvições, devendo, via de consequência, ser mantidas as condenações dos apelantes pela prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e no art. 180 do CP;
2. Nos termos da jurisprudência do C. STJ, sendo o réu surpreendido na posse de bem produto de crime, inverte-se o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do objeto, eventual inocência ou mesmo que a conduta do agente foi culposa, o que não se verificou no caso em apreço;
3. Ademais, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça já pacificou o entendimento, consubstanciado no verbete sumular n. 75, no sentido de que os depoimentos dos policiais são válidos como meio de prova, mormente quando amparados em outros elementos probatórios e quando testemunhas e acusados sequer se conheciam antes dos fatos. Sentença condenatória inalterada; 4. Por fim, considerando subsistentes os motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva de um dos recorrentes e estando a decisão de manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada, deixa-se de conceder o direito de recorrer em liberdade, já que não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do status libertatis; 5. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade de votos. (TJPE; APL 0000518-77.2020.8.17.1250; Rel. Juiz Conv. Evanildo Coelho de Araújo Filho; Julg. 09/02/2023; DJEPE 28/02/2023)

Ademais, como bem destacado na sentença, a prova indica que o apelante adulterou os sinais de identificação dos veículos, seja pela comprovação da adulteração carreada aos autos ou pela apreensão de 4 (quatro) tarjetas de placas de veículos dentro do automóvel Mitsubish L200 que o réu afirmou lhe pertencer.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)